Tribunal: STF
Processo: ARE 1487638
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº  282 E Nº 356 DAS SÚMULAS DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CRFB. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Abono de Permanência. O Abono de Permanência é um benefício em pecúnia equivalente ao valor descontado ao Plano de Seguridade Social – PSS, concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. 



    A concessão do abono de permanência pela Administração Pública equivale ao reconhecimento da obtenção dos requisitos da aposentadoria voluntária mediante ato administrativo plenamente vinculado. 



    No caso dos autos, o impetrante demonstrou a existência do alegado direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser concedida a segurança. 



    Face ao exposto e em consonância com o parecer ministerial superior, voto pela concessão da segurança requestada, a fim de determinar ao Governador do Estado do Piauí e ao Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí que concedam a aposentadoria ao impetrante. 



    Levando em consideração que o autor já cumpriu os requisitos constitucionais para gozar da aposentação, fato este já comprovado pelo recebimento, inclusive, de abono de permanência, determino, ainda, que o cumprimento desta decisão (concessão da aposentadoria do impetrante) seja realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00(trinta mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis.” (e-doc. 7, p. 1).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).  



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”  do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 37, inc. II, e 93, inc. IX, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 43.  



    3.1. Argumenta que “a requerente não é servidora pública efetiva, visto que nunca se submeteu a concurso público, nos termos do art. 37, II, da CRFB, condição sine qua non para alcançar a efetividade” (e-doc. 15, p. 7). 



    3.2. Sustenta que “o atraso no expedito encaminhamento do pedido está calcado na necessidade administrativa de se estabelecer a real extensão da situação jurídica do servidor, visto que, por exemplo, a SEADPREV questionou sobre a data da mudança do regime, se 05/10/1989 ou 01/05/1992, e o INTERPI respondeu que seria 01/10/1985, em clara demonstração de complexidade do caso em questão. Destarte, não subsiste a alegação do impetrante de que ‘não há controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria’, não restando, portanto, configurado o direito líquido e certo, já que a demanda comporta dilação probatória” (e-doc. 15, p. 8-9). 



    3.3. Afirma que “o acórdão recorrido expressamente autorizou o reenquadramento de servidora pública sem concurso público, determinando que esta se aposente no cargo que foi de forma inconstitucional enquadrada, destacando que se trata apenas de impedir efeitos futuros, no caso, que a autora siga a remuneração da carreira, considerando que esta pode obter o beneficio de aposentadoria, visto que contribuiu para o regime.” (e-doc. 15, p. 15).  



    3.4. Pede que se “conheça do presente recurso e lhe dê provimento, reformando-se o acórdão denegando o pedido contido nos autos em face da manifesta inconstitucionalidade” (e-doc. 15, p. 17). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas nº 282 e nº 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).  



    5. O agravante argumenta que “a alegação central contida no presente MS não foi a negativa do pedido de aposentaria e sim o fato da demora na análise e concessão e que o simples fato da parte requerente estar recebendo abono de permanência geraria o direito líquido e certo quanto ao pedido” (e-doc. 19, p. 2). 



    5.1. Alega que “o recurso extraordinário demonstra com clareza a violação constitucional ao art. 37, II, da CRFB, matéria de ordem publica ausência de efetividade” (e-doc. 19, p. 3). 



    5.2. Sustenta que “todos os contornos processuais e ciente que seria suscitado a ausência de prequestionamento, o Recurso Extraordinário se insurge ainda em face da violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88, que foi trazido a baila no recurso extraordinário, (...) caindo por terra a aplicação da Súmula nº 284 do STF” (e-doc. 19, p. 8).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso não merece prosperar.  



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, pontuo que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-doc. 7 e 13, tem-se que as decisões proferidas pelo acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.  



    8. Ademais, observa-se que os arts. 5º, inc. XXXV, e 37, inc. II, da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 14). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    8.1. Cito precedentes:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CANCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279, 282 E 356/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.457.089-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023, grifos nossos).  



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Ação possessória. Prescrição. Rescisão contratual. Validade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.273.395-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020, grifos nossos).  



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de prequestionamento, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.  



    10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “O instituto do Abono de Permanência, trata-se de um benefício em pecúnia equivalente ao valor descontado ao Plano de Seguridade Social – PSS, concedido ao servidor que, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria, prevista na legislação pertinente, manifeste opção de permanecer em atividade. O referido benefício está previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal: (...)



    Demais disso, enquanto não for anulado ou revogado, o ato administrativo permanece válido, em decorrência das presunções de legalidade e veracidade que o acompanham, conforme afiança a jurisprudência: (...)



    Sendo assim, observa-se que a concessão do abono de permanência pela Administração Pública equivale ao reconhecimento da obtenção dos requisitos da aposentadoria voluntária mediante ato administrativo plenamente vinculado, conforme explanado no seguinte julgado: (...)



    Levando em consideração que o autor já cumpriu os requisitos constitucionais para gozar da aposentação, fato este já comprovado pelo recebimento, inclusive, de abono de permanência, determino, ainda, que o cumprimento desta decisão (concessão da aposentadoria do impetrante) seja realizado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00(trinta mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis” (e-doc. 7, p. 3-4, grifos nossos).  



    10.1 Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.455.019-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 08/03/2024).  



    “Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requerimento de aposentadoria antes do preenchimento dos requisitos. Solicitação de abono de permanência. Comportamento contraditório reconhecido pelo Tribunal de origem. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.449.561-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).  



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator